Tribunal: TJES
Processo: 0000117-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-81.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAUDOLUCIO MARTINS VILACA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pela prática de duas condutas de ameaça contra sua ex-esposa e seu filho adolescente, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006. A sentença fixou a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra das vítimas, somada aos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se houve efetiva configuração do dolo específico no crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea, sendo desnecessário o cumprimento da promessa ou a ocorrência de resultado lesivo. A palavra da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. As vítimas narram, de forma firme, harmônica e reiterada, que o acusado proferiu ameaças de morte, causando efetivo temor, o que é corroborado por depoimentos de policiais militares e documentos oficiais (boletim de ocorrência, auto de resistência e laudo médico). As lesões constatadas no acusado decorreram da resistência à prisão, não de agressão do filho, afastando a versão defensiva. O dolo específico de amedrontar resta configurado, pois o acusado, sob efeito de álcool e em contexto de violência doméstica, ameaçou gravemente os familiares, gerando fundado receio de que pudesse cumprir a promessa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000117-81.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAUDOLUCIO MARTINS VILACA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-s
e de recurso
de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Wandolucio Martins Vilaça
,
em face d
a
s
entença proferida pel
a

M
M. Ju
íza
de Direito da

5
ª Vara
Criminal d
e Vila Velha – Comarca da Capital
(
i
d

14706290
).

A denúncia
(Id 10603213 – fls. 02/03)
,
narrou que:

“
Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente Denúncia, que no

dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 22 horas, na residência da família, localizada na Rua Monte Castelo, n
2
0, Bairro Alecrim, neste Município, o Denunciado, consciente e voluntariamente, prometeu causar mal injusto e grave a sua companheira GIVANIA BATISTA DE MELO VILAÇA, bem como ao filho MAURO LÚCIO BATISTA VILAÇA (15 anos de idade), conforme teor do BU n'9899900.

Segundo relatam os autos, na data e horário supracitados, o Denunciado chegou na residência da família, aparentando ter consumido bebida alcoólica, quando então, sem qualquer motivo aparente, o mesmo passou a proferir ameaças de morte a companheira GIVANIA, bem como ao filho MAURO LÚCIO, dizendo "que os mataria", e ainda passou a insultá-los com vários xingamentos.

Ato continuo, o Denunciado saiu de casa e, logo após, retornou com uma garrafa de refrigerante, quando então o mesmo se voltou contra o filho MAURO LÚCIO,
l
he ofendendo com xingamentos, bem como desferiu uma "cotovelada" contra o adolescente, contudo, sem
l
he causar lesão aparente.

Nesse momento, as vítimas saíram da residência e acionaram a Polícia Militar, que por sua vez, compareceu ao local de ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do Denunciado, encaminhando os envolvidos ao PEM - Plantão Especializado da Mulher em Vitória/ES.

Ressalta-se que a vítima GIVANIA ofertou sua representação criminal a fl. 10, bem como também ofertou representação criminal com relação ao filho menor de idade, as fls. 14, estando presente, portanto, a condição de procedibilidade com relação ao crime de ameaça”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou
o apelante
pela prática delitiva descrita no

art
igo
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006
(duas vezes)
, à pena de 0
2
(
dois
) m
eses
e
10
(
dez
) dias de detenção, em regime aberto.

R
azões recursais
no

id.

14706302
,
em que o apelante requer a
absolvição do
réu,
por insuficiência de provas
ou de dolo específico da conduta
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

A esse respeito, pugna a defesa pela absolvição
d
o

apelante
,
argumentando a ausência de provas
que fundamentem o decreto condenatório,
uma vez que a palavra das vítimas se mostrou contraditória, salientando, ademais, que o acusado teria sido agredido por seu filho no dia dos fatos e que a denúncia teria sido motivada por disputa patrimonial.

Pois bem.

É
válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...]
E
nt
endemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(
in
Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

E
s
s
e é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.
As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.
[...]
(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
do crime em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls.
08/10
, da representação da
s
vítima
s
à
s
fl.
14 e 18, do Auto de Resistência à Prisão de fl. 24,
bem como
da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos na esfera policial, narraram que foram acionados para atender ocorrência em que um indivíduo, sob efeito de álcool, estava quebrando os pertences no interior da residência, além de agredir o filho adolescente do casal. Salientaram que o acusado resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força e spray de pimenta, o que ocasionou lesões no rosto do acusado, além de fratura em três arcos costais. Confira-se:

“
Ao chegarmos no local mantivemos contato com a sraª Givania Batista De Melo Vilaça, que nos informou que seu esposo o srº Waudolucio Martins Vilaça, estaria sob efeito de bebida alcoólica e agressivo, quebrando os pertences no interior da residência e também estaria agredindo seu filho (Mario Lucio Batista Vilaça) menor de 15 anos de idade com cotoveladas no abdômen e que o mesmo estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.
Quando a guarnição começou a verbalizar com Waudolucio para que ele colocasse as mãos na parede para que fosse realizada a revista pessoal, tendo em vista que a sraª Givania teria informado a guarnição que as facas de sua residência teriam desaparecido, Waudolucio não obedeceu a ordem e disse que somente sairia do local morto, tendo em vista a falta de colaboração e resistência por parte do acusado houve a necessidade de uso de técnicas de controle de contato (IMOBILIZAÇÃO) o uso de spray de pimenta, momento em que foi aplicada uma chave de braço pelo SD DE JESUS em que ambos vieram a cair ao chão. Nesse momento o acusado bateu o rosto no chão cortando o supercílio esquerdo, ainda com dificuldades para realizar a algemação do acusado foi solicitado apoio via rádio porém todas as viaturas estavam empenhadas em atendimento socorriência inclusive a viatura do CPU, tendo em vista a resistência ativa do acusado e durante a aplicação das técnicas de controle de contato foi necessário apoiar pelo SD DE JESUS que apoiando o joelho sob as costas do acusado para imobiliza-lo ocasionou uma possível fratura do 4º, 5º e 6º arcos costais do acusado, segundo o resultado do exame de Raio X conforme laudo médico em anexo”.

A narrativa dos policiais militares é corroborada pelo Auto de Resistência à Prisão de fl. 24 e pelo laudo acostado à fl. 25.

Por sua vez, a vítima
G.B.D.M.V.
,
ex-esposa do acusado,
ao ser ouvida na esfera policial narrou
o que segue:

“
que é casada com o conduzido
há cerca de 29 anos, que o casal tem 3 filhos (25, 17 e 15 anos de idade), que residem em casa própria, que o conduzido não trabalha e a declarante também não trabalha, que o conduzido faz uso abusivo de álcool e não tem arma de fogo, que a relação do casal era boa ficando ruim há cerca de 10 anos, que na data de hoje afirma que estavam em casa por volta de 22h alcoolizado e sem motivo sem algum passou a proferir ameaças contra a declarante e seu filho
M
ario
L
ucio - 15 anos - que ele passou a dizer mataria todo mundo e passou a proferir injúrias contra a declarante - chamando-os de desgraça e bucetas -, que então ele saiu de casa e voltou com uma garrafa de refrigerante e passou novamente a ameaçar a declarante e o filho de agressão física e xinga-los, que então o conduzido desferiu uma cotovelada no filho do casal, que então a declarante e seu filho saíram do local e acionaram, que quando a polícia chegou ele resistiu a ser preso, que deseja representar, que deseja medida protetiva, que a declarante não foi agredida fisicamente e não está lesionada, que não suportam mais essa situação”.

Em sentido semelhante foram as suas declarações prestadas em juízo,
ocasião em que corroborou as circunstâncias da ameaça, esclarecendo que ficou com efetivo temor de que o acusado cumprisse as ameaças contra ela e seu filho. Confira-se
:

“
[...] que no dia dos fatos o acusado ameaçou dizendo que iria matar a vítima e o filho do casal de nome Mario Lúcio; que o acusado estava muito alterado no dia dos fatos;
que a declarante sentiu medo das ameaças do acusado e acreditou que este pudesse cumprir com suas promessas de matar a vítima e seu filho ou de causar algum mal injusto; que o acusado já havia ameaçado a declarante antes dos fatos; que na verdade o acusado sempre ameaçava a declarante o que fez com que esta saísse algumas vezes de casa;
que em certa ocasião o acusado arrastou a declarante pelo corredor, e em outros momentos, chegou a agredi-la fisicamente;
que a declarante chamou a polícia pois temeu pela vida do seu filho após a ameaça proferida pelo acusado em relação ao filho do casal Mario Lúcio; que a declarante também temeu por sua vida; que em outras ocasiões de ameaças e agressões a declarante também chamou a polícia;
que confirma as declarações prestadas nas fls. 10 dos autos; que depois destes fatos o acusado quebrou a medida protetiva (Processo nº. 0004197-25.2022.8.08.0035). Dada a palavra ao Defensor Público da vítima, nada perguntou. Dada a palavra ao Defensor Público do Acusado, respondeu: que os fatos narrados na denúncia ocorreram na última reconciliação do casal; que após os fatos narrados o casal nunca mais se reconciliou; que não se recorda se a época dos fatos narrados na denúncia possuía medida protetiva; que o filho do casal de nome Mario Lúcio foi criado pelos avós mas voltou a residir com a declarante e o acusado a época dos fatos; que no dia dos fatos o filho do casal não brigou ou desrespeitou o acusado; [...]”.

Já a vítima M.L.
B.V., filho do acusado, ao ser ouvido na esfera policial, consignou que o pai ameaçou ele e sua mãe, dizendo que mataria ambos, proferindo, ainda, xingamentos. Confira-se:

“
Que o declarante neste ato esta representado por sua genitora Givania, que afirma que estava em casa com mãe quando o conduzido chegou alcoolizado e passou a ameaçar o declarante e a mãe, dizendo que mataria ambos, que então afirma que o pai passou a xingar o declarante de vagabundo e xingando a mãe de piranha e vagabunda, que então o conduzido saiu de casa e comprou um refrigerante e retornou ainda mais alterado, que então disse que agrediria o declarante e em seguida desferiu uma cotovelada na costela do declarante, que então o declarante e sua mãe saíram de casa acionaram a polícia, que quando a polícia chegou afirma que ele resistiu a prisão, que apesar da cotovelada afirma que não esta lesionado, que deseja representar pelas ameaças e xingamentos”.

Em juízo, a referida vítima também confirmou a dinâmica dos fatos, ressaltando que sentiu efetivo temo
r quanto as ameaças sofridas. Vejamos:

[...] que nos dias que antecederam aos fatos o acusado, seu genitor, estava "muito louco", em razão do uso excessivo de drogas e de álcool; que no dia dos fatos o acusado então o ameaçou bem como ameaçou sua mãe ora vítima; que o acusado disse que iria matar o declarante; que o acusado chegou pegar uma faca mas a escondeu antes da viatura chegar, que o acusado lhe desferiu uma cotovelada em seu corpo próximo das costelas mas sem lesão aparente; que se recorda que seu pai por algum motivo queria obrigar o declarante a tomar refrigerante e o declarante não aceitou; que então o acusado surtou e ficou perigoso; que o declarante sentiu medo das palavras ditas pelo o acusado e acreditou que este pudesse cumprir com suas promessas; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 19. [...].

A
cerca do
valor probatório do
s
depoimento
s

da
s
vítima
s
em crimes envolvendo o ambiente doméstico,
o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento
pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios con
s
tante nos autos.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...
]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Cumpre consignar, ademais,
o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes
praticados no contexto de violência de gênero,
destacado pelo Conselho Nacional de Justiça no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, segundo o qual
“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em juízo,
confirmou que houve uma discussão com o filho do casal, que teria lhe agredido, negando, contudo, que tenha ameaçado a sua ex-
esposa
e o seu filho. Vejamos:

“
que a denúncia é parcialmente verdadeira; que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica; que no dia dos fatos ficou nervoso pois o filho Mário Lúcio havia trancado a porta da casa impedindo a entrada do interrogando; que o interrogando ficou batendo na porta que lhe foi aberta mas o interrogando não se recorda se foi o filho ou a sua ex-companheira que abriu a porta da casa, momento em que, o interrogando entrou e iniciou-se uma discussão com o filho do casal, Mário Lúcio; que acredita que Mário Lúcio tenha fechado a porta por que estaria revoltado por ter saído da casa dos avós onde tinha tudo; que durante a discussão não desferiu uma cotovelada no filho Mário Lúcio;
que Mário Lúcio pulou em cima do interrogando e o interrogando necessitou empurrar Mário Lúcio;
que não ameaçou as vítimas; que em nenhum momento disse que mataria sua ex-companheira Givânia e o filho Mário Lúcio; que o interrogando no dia dos fatos usava uma tornozeleira eletrônica; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 15; que já foi preso e processado criminalmente. Dada a palavra ao MP, nada perguntou. Dada a palavra à Defesa, respondeu: que a vítima havia se reconciliado com o interrogando 15 dias antes dos fatos, ocasião em que a vítima foi morar na residência do interrogando; que alguns dias após, o filho do casal Mário Lúcio, também foi morar na residência do casal; que
“o clima estava esquentado” eis que o filho queria mandar no interrogando;
que no dia dos fatos o interrogando desejou tomar refrigerante e o filho e os amigos já estavam arcados mas ao retornarem notaram que as portas da casa estavam trancadas; que a ex-companheira também havia feito uso de bebida alcoólica no dia dos fatos e estava alterada; que apenas houve uma discussão grave mas não ameaçou as vítimas; que após tais fatos, as vítimas continuaram a circular próximo à residência da casa dos pais do interrogando mas os pares não mais falaram; que após tais fatos não procurou mais as vítimas porém em certa ocasião encontrou o filho Mário Lúcio dentro do ônibus, ocasião em que ocorreu uma discussão entre as partes; que recentemente, mês passado, o interrogando foi na casa das vítimas pois precisava receber um dinheiro na serralheria para serviços prestados, para pagar a pensão alimentícia; que no dia em que compareceu à serralheria traficantes abordaram o interrogando afirmando que a vítima e o interrogando teriam problemas caso a vítima sua ex-companheira chamasse a polícia em razão de medida protetiva”.

Nesse particular, a
o contrário do alegado pel
o acusado e por sua defesa em suas razões recursais,
as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito não foram provocadas pelo seu filho, uma vez que foram resultado da utilização de força de contenção pelos policiais, diante da resistência do acusado à abordagem policial, conforme amplamente narrado
pelas vítimas,
pelos policiais militares e evidenciado pelo
Auto de Resistência à Prisão de fl. 24.

Por outro lado, as vítimas foram uníssonas e harmônicas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, em narrar que o acusado as ameaçou de morte, causando-lhes efetivo temor.

Dessa forma,
a

despeito da
tese defensiva
, tendo como base o conjunto probatório
produzido ao longo da instrução criminal, bem como a
evidente configuração do temor/intimidação da
s
vítima
s
,
haja vista
a
expressa manifestação
destas e dos
pedido
s
de medidas protetivas de urgência,

te
m-se
que
restou cabalmente comprovado que o

apelante pratic
ou
o crime de
ameaça
contra a sua ex-esposa e seu filho adolescente
, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido não
merece prosperar,
devendo ser mantida a condenaç
ão

do réu.

Diante do exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)